Tribunal: TJES
Processo: 0000513-94.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabilidade
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000513-94.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBSON ROCHA MARQUES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000513-94.2022.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DANIEL GOMES TATAGIBA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. CONCESSÃO DE HONRARIA (MEDALHA DE VALOR POLICIAL). CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de ato administrativo de contraindicação à medalha "Valor Policial Militar". O autor (militar) possuía punição disciplinar reabilitada, e o juízo de origem entendeu que tal fato não poderia fundamentar a negativa da honraria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode interferir na avaliação administrativa de concessão de medalha militar, desconsiderando punições disciplinares pretéritas (ainda que reabilitadas), ou se tal ato se insere no mérito administrativo e na discricionariedade da corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da medalha "Valor Policial Militar" submete-se a critérios objetivos (tempo de serviço) e subjetivos (avaliação de "bons serviços"), conforme os Decretos Estaduais nº 1.569-E/1977 e nº 254-R/2000.

A reabilitação administrativa não apaga o fato histórico da transgressão disciplinar para fins de valoração de conduta pela Administração Pública.

É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, especificamente na definição subjetiva de "bons serviços" para fins de honrarias, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de medalhas e honrarias militares envolve juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública (mérito administrativo). 2. O Poder Judiciário não deve substituir o critério subjetivo da autoridade administrativa na avaliação de requisitos para concessão de honrarias, limitando-se ao controle de legalidade do ato."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

LC 234/2002, art. 89;

Decreto Estadual nº 1.569-E/1977;

Decreto Estadual nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares do ES).

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação nº 024180111395, Rel. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 08.10.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
DANIEL GOMES TATAGIBA
, que assim decidiu:
“Diante disso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para ANULAR a decisão de contraindicação do requerente DANIEL GOMES TATAGIBA, devendo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desconsiderar a punição disciplinar oriunda do PAD-RS de Portaria nº 019/10, SPAJ/9º BPM e, por conseguinte, submeter o autor a nova análise de apreciação do pedido de concessão da medalha "Valor Policial Militar", cor bronze, se abstendo de utilizar como alicerce para eventual contraindicação punição disciplinar já reabilitada, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17376800), o recorrente traz preliminar de incompetência absoluta. No mérito, menciona a legalidade da contraindicação do autor ao recebimento da Medalha de Valor Policial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17376806).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação a preliminar de incompetência do Juizado da Fazenda Pública, vejo por bem rejeitá-la, considerando que o art. 89, da Lei Complementar nº 234/2002 assim prevê:
“Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares das corporações militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças”
.

No caso em tela inexiste apuração de crime praticado por militar, mas mera discussão contra ato administrativo da própria corporação que aplicou critérios para avaliação funcional do requerente. Segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA À AUDITORIA MILITAR - ATO IMPUGNADO NA AÇÃO DE ORIGEM QUE NÃO TEM CUNHO DISCIPLINAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A competência da Justiça Militar somente será fixada quando a ação versar sobre crimes militares definidos em lei e atos disciplinares militares. Não obstante a Vara da Auditoria Militar também possua competência para processar e julgar ações cíveis, essas devem ser relacionadas ao campo disciplinar militar. 2-
Na hipótese, a ação é de cunho eminentemente administrativo, não se enquadrando nas hipóteses de competência da Vara de Auditoria Militar, eis que a controvérsia diz respeito a critérios estabelecidos para promoção de militar, ou seja, não tem como objeto a persecução criminal, tampouco desconstituição de ato disciplinar, atraindo, portanto, a competência do Juízo Fazendário
. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50024837920248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível).

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Para a concessão de Medalha Valor Policial Militar, deve ser observado o Decreto nº 7.386-E, de 27.04.1999, que alterou o Decreto nº 1.569-E/1977, o qual dispõe que os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes ao tempo de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preenchidos os requisitos.

A concessão da referida medalha leva em consideração a valoração de conduta, partindo dos critérios de natureza objetiva, considerando-se o tempo de serviço e não se enquadrar em uma das hipóteses enumeradas no Art. 7º; além do critério de natureza subjetiva, com a avaliação dos bons serviços, na forma do Art. 6º, do Decreto Estadual nº 254-R/2000.

Portanto, trata-se de análise que de fato deveria ser feita pelos responsáveis pela honraria que, em seu âmbito de discricionariedade, deveriam ponderar se a infração cometida pelo recorrente se subsume à hipótese do art. 7º, alínea “c”. Por conseguinte, ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos.

Ademais, este é o entendimento deste E. Tribunal sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR DECRETO ESTADUAL Nº 1.569-E/1977 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONVERSÃO DA PENALIDADE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 7º, alínea c, do Decreto Estadual nº 1.569-E/1977, dispõe que não faz jus à Medalha do Valor Policial Militar o agente que sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas. 2. A conversão da penalidade aplicada, na forma do art. 29, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual n.º 254-R/2000), não desnatura a transgressão realizada e a punição dela decorrente. 3.
Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na parcela discricionária atinente ao mérito administrativo, que, in casu, perpassa pela definição de bons serviços, critério subjetivo previsto na normal legal que rege a concessão da honraria, cuja valoração deve ser realizada pelas autoridades administrativas competentes
. Precedente. TJES, Classe: Apelação, 024180111395, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019).

Com efeito, em 16/09/2010 o recorrente sofreu sanção disciplinar, na forma do art. 135, inciso II, alínea “a”, transgressão “GRAVE”, desclassificada para “MÉDIA”, conforme BI 9ºBPM Nº 037/2010 de 16/09/2010 (faltar a qualquer ato de serviço), sendo reabilitado em 19/09/2013 (fls. 21/55). O indeferimento, a meu ver, é unicamente mérito administrativo, não cabendo intervenção do Poder Judiciário, sob pena de se imiscuir em matéria não condizente com sua apreciação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17376799, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)